Tribunal: TJDFT
Processo: 0730544-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730544-84.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: HC SUPRIMENTOS LTDA AGRAVADO: HELIO AUGUSTO DA SILVEIRA FILHO DESPACHO O recurso está desacompanhado do respectivo preparo. Intime-se o agravante-credor para que recolha o preparo, na forma do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção. P. I. Brasília - DF, 28 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora